Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725744-84.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON PALMA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDMILSON PALMA LIMA em face da r. sentença proferida sob o ID 78286819, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, resolvendo a ação, com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e renovou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual já havia sido indeferido pelo juízo de origem (ID78286766). De modo a evidenciar a hipossuficiência financeira e defender a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, o apelante afirma que sua renda se encontra severamente comprometida em razão de descontos compulsórios e de compromissos financeiros já assumidos, bem como em virtude de despesas essenciais e extraordinárias decorrentes de grave enfermidade que o acomete, circunstância que o impede de suportar o pagamento das custas recursais sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta que a análise de sua capacidade contributiva não deve se restringir ao montante bruto de sua remuneração, impondo-se a consideração de elementos subjetivos, tais quais idade, estado de saúde, grau de endividamento e comprometimento da renda líquida, circunstâncias que teriam o condão de demonstrar situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Não houve o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstrem a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto a limitação dos descontos na folha de pagamento do autor, referentes às parcelas de dívidas de empréstimos firmados entre o apelante e a instituição financeira apelada, cujo valor total perfaz mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante pontuado pelo próprio demandante ao ID 78286792 - Pág. 2, com base nos contratos bancários colacionados aos autos (IDs 78285153, 78285154 e 78285155). O d. Juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo demandante (ID 78286766), com base na seguinte fundamentação: Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 219799820, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Após ter sido proferida a referida decisão que indeferiu a benesse, o autor juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais, em 15/01/2025 (ID 78286787), no valor de R$ 763,55 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). É certo que, após adimplir os encargos iniciais do processo em virtude de ter o seu pedido de justiça gratuita indeferido pelo juízo de primeira instância, o recorrente não pode pleitear a concessão desse benefício em grau recursal sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, justificando a pretensão com base nos mesmos documentos que foram apresentados ao juízo de primeira instância. Registre-se que o fato de a ação se referir a quadro de superendividamento não exime o recorrente de comprovar a situação de hipossuficiência. Ademais, o apelante é servidor público efetivo e ocupa cargo comissionado no Supremo Tribunal Federal, percebendo remuneração bruta superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme demonstrativos juntados aos autos (IDs 79172479 a 79172481), o que revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a parte não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois, além de receber mais que 5 (cinco) salários-mínimos, não comprovou que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. As despesas ordinárias apresentadas, relativas a aluguel, condomínio, escola, energia, água e demais encargos familiares (IDs 78286830 a 78286832), configuram gastos típicos de classe média e, portanto, não caracterizam situação de vulnerabilidade jurídica. O estado de endividamento alegado igualmente não se presta a justificar o benefício, por decorrer de obrigações voluntariamente assumidas e não de circunstâncias excepcionais capazes de comprometer o mínimo existencial. Com efeito, incumbe ao contratante o gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os arestos transcritos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE OBJETIVO FIXADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravante, servidor público, aufere remuneração bruta mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem comprovação de despesas extraordinárias que justifiquem a alegada hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria em debate consiste em verificar se a renda do agravante autoriza a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos. 4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC admite o indeferimento do pedido se ausentes os pressupostos legais, reconhecendo presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência da pessoa natural. 5. A Resolução no 271/2023 da DPDF fixa como parâmetro a renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos para caracterização da hipossuficiência, considerando-se a soma de todos os rendimentos antes de descontos obrigatórios. 6. A adoção da renda bruta como critério atende à objetividade e à segurança jurídica, não havendo previsão de abatimentos para apuração da vulnerabilidade econômica. 7. O agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 16.000,00, patamar significativamente acima do limite estabelecido, não havendo prova de despesas extraordinárias capazes de infirmar a presunção de suficiência. 8. Endividamento voluntário ou despesas ordinárias não se confundem com hipossuficiência jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88. 2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de rendimentos incompatíveis com o benefício. 3. A renda bruta familiar superior ao limite objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da DPDF afasta a presunção de vulnerabilidade econômica, não bastando, por si só, a alegação de descontos compulsórios ou dívidas ordinárias. (Acórdão 2054343, 0734525-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) – grifo nosso AGRAVODE INSTRUMENTO.GRATUIDADEDE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO.CINCOSALÁRIOS-MÍNIMOS.SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DAGRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidadede justiça. 5. Em casos desuperendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6.Agravode Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800119, 0746980-89.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) – grifo nosso Conquanto o apelante tenha colacionado notas fiscais de exames e procedimentos médicos de relevante valor (IDs 79172485 a 79172502), tais documentos, por si sós, não demonstram incapacidade econômica. A alegação de doença grave, por mais sensível que seja, não afasta a necessidade de prova robusta da impossibilidade de arcar com custas processuais cujo valor, no âmbito deste Tribunal, é notoriamente módico. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, não se encontra demonstrado que o apelante esteja impossibilitado de arcar com o pagamento das custas recursais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento da benesse. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 09:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.